Tribunal: CARF
Processo: 12448.909756/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909756/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
2 ALIANCAS ARMAZENS GERAIS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909756/2018-83
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-021.789 - 25a Turma/
DRJ08, sessão de 07 de outubro de 2021, que julgou procedente em parte Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se da Declaração de Compensação PER/DCOMP no 40464.41445.230114.1.3.02-
0080 e Dcomp vinculada no 26261.12016.190214.1.7.02-2336, por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito
de saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2013, no valor original de
R$282.536,65.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 69, o direito creditório não foi
reconhecido, sob o funda mento de que a parcela de composição do credito informada no
PER/DCOMP, referente a retenções na fonte foi confirmada parcialmente:

Cientificada do despacho decisório em 14/08/2018, a interessada apresentou em
13/09/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 24/25, acompanhada dos
documentos de fls. 26/52, onde alega, em síntese, que para comprovar as retenções na
fonte está anexando demonstrativo das retenções efetuadas e cópia das notas fiscais
emitidas.”
Em sessão de sessão de 07 de outubro de 2021, a 25a Turma/DRJ08, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 83/95,
contra a decisão de primeira instância, em suma, alegando preliminarmente, a nulidade da
decisão recorrida, e no mérito, requerendo que seja dado provimento ao Recurso Voluntário a
fim de reformar a decisão para reconhecer o Saldo Negativo de Imposto de Renda a compensar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 11/08/2022 (fl. 437), já tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 441/454), desde 10/08/2022 (fl. 438), antes mesmo do
prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre enfrentar a preliminar suscitada
pela Recorrente.
No que tange ao pedido de nulidade, em razão de vício na decisão recorrida,
penso que o argumento não merece prosperar.
Alega a Recorrente que a ausência de análise das informações da DIPJ e da sua
investigação equivale ao vício de motivação e deficiência na fundamentação, sendo nulo o
acórdão recorrido pelo cerceamento de defesa, previsto no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72 e no artigo 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11, além de violação das garantias
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa dos litigantes, em processo
administrativo ou judicial, asseguradas pelo artigo 5o, inciso LV, ratificadas pelo artigo 2o, da Lei
no 9.784/99.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

A criativa argumentação, propõe a tese inovadora de que equivale ao vício de
motivação e deficiência na fundamentação, a ausência de investigação por parte de quem deveria
somente julgar, afirmando que a autoridade julgadora não investigou a totalidade das retenções,
imputando dever de ofício ao julgador, ao fundamentar a decisão administrativa, abarcar todos os
pontos que possam culminar com a realidade dos fatos, nos casos de compensação com saldo
negativo, perpassando além da análise do PER/DCOMP e da DIPJ, ainda, apontando decisão do
CARF que respaldaria seu entendimento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo artigo 12,
inciso II, do Decreto no 7.574/11:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso vertente, nenhum dos pressupostos acima encontra-se presente, uma vez
que não ficou evidenciada a preterição do direito de defesa, tendo em vista que a decisão
recorrida motivou de forma concreta a razão do não provimento à manifestação de
inconformidade, não ficando caracterizado qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.
Além disso, o Processo Administrativo Fiscal - PAF, possui regramento próprio,
no artigo 31, do Decreto no 70.235/72, quanto ao conteúdo/elementos das decisões:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigência.
Não havendo de se falar em dever de ofício ao julgador, ao fundamentar a decisão
administrativa, abarcar todos os pontos que possam culminar com a realidade dos fatos, pelo
contrário, a norma supracitada expressamente impõe ater-se a decisão às razões de defesa
suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, onde, inclusive, deve ser
apresentada toda a prova documental, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, nos termos do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Não há dever legal genérico de investigação por parte das autoridades julgadoras
administrativas federais, há sim ônus probatório do interessado, em consonância com o art. 36,
da Lei no 9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
É bem verdade que as entidades do Poder Executivo federal, nos termos do art. 2o,
do Decreto no 9.094/17, não podem exigir do contribuinte documentos comprobatórios que
constam de sua base de dados, devendo obtê-los diretamente. E assim procedeu a autoridade
julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as retenções que foram admitidas
no julgamento atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
A decisão atacada consigna que, de acordo com o art. 55, da Lei no 7.450/1985, o
imposto de renda retido na fonte somente poder ser compensado se o contribuinte possuir o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, sendo que, para comprovar as retenções
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

na fonte, a manifestante anexou (fls. 42/52) demonstrativo das retenções efetuadas, cópia das
notas fiscais emitidas e extratos contábeis.
Por outro lado, esclarece a decisão que a Portaria ME no 410, de 15 de dezembro
de 2020, atribuiu efeito vinculante à administração tributária federal ao entendimento firmado no
enunciado da Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Segue a fundamentação da decisão a quo apontando os meios de prova inequívoca
hábil e idônea, normalmente aceitos pela jurisprudência administrativa, quais sejam, além dos
comprovantes de rendimentos, as notas fiscais acompanhadas dos extratos bancários.
Por fim, resolveu a autoridade julgadora, na ausência da apresentação da
totalidade dos comprovantes de rendimentos ou das notas fiscais acompanhadas dos extratos
bancários, realizar novas pesquisas nas bases de dados do sistema DIRF, por força do art. 2o, do
Decreto no 9.094/17, onde foi possível confirmar mais retenções na fonte adicionais, além das
confirmadas pelo despacho decisório, não havendo reparo algum à ser feito ao procedimento
adotado e seus fundamentos legais consignados na decisão recorrida.
Outrossim, sobre a apontada decisão do CARF, que respaldaria o entendimento da
Recorrente, os precedentes dos órgãos de jurisdição administrativa, ainda que exista a previsão
do inc. II, do art. 100, do CTN, por ausência de lei que atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares de direito tributário, cuja eficácia limita-se ao caso julgado e
aos litigantes, estando outros julgados ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do
Decreto no 70.235/72.
Por essas razões, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
40464.41445.230114.1.3.02-0080 e declarações relacionadas, em razão do reconhecimento
parcial do direito ao crédito de Saldo negativo de IRPJ, do 4o trimestre 2013, nela demonstrado.
A Recorrente traz em suas razões de defesa, longo arrazoado, sobre matérias de
direito, relacionadas ao direito de restituição e compensação (inc. I, do art. 165, do CTN), ao
devido processo legal (inc. LIV, do art. 5o, da CF/88), a ampla defesa e o contraditório (inc. LV,
do art. 5o, da CF/88), ao o princípio da legalidade (inc. II, do art. 5o, e inc. I, do art. 150, da
CF/88, e Lei no 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, inc. I), ao princípio da moralidade
administrativa pública (caput, do art. 37, da CF/88 e art. 2o, da Lei no 9.784/99), tudo isso
acompanhado de posicionamentos doutrinários que respaldariam seu entendimento, ao final,
afirmando que a homologação seria medida necessária, não podendo a Autoridade
Administrativa atuar ao arrepio dos princípios acima, restringindo o direito do sujeito passivo de
compensar o indébito tributário.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

Por um lado, reitera a Recorrente questões já rejeitadas na análise das
preliminares; por outro lado, inova nas matérias, não apresentadas na impugnação/manifestação
de inconformidade, conforme preceitua o art. 17, do Decreto no 70.235/72, portanto, atingidas pela
preclusão, tudo isso, fundamentado em princípios constitucionais, sugerindo vício de
inconstitucionalidade das normas que respaldaram a atuação da Administração Tributária,
recaindo na limitação imposta pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Ademais, tratando-se a controvérsia instaurada de matéria de fato, relacionada às
provas das alegações, caberia a contribuinte, ao ofertar sua insatisfação quanto ao decidido na
primeira instância, produzir as provas inequívocas em contrário, através de documentação hábil e
idônea. Não o fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente essencialmente reapresentou as provas
juntadas aos autos com a manifestação de inconformidade (Doc. 03 - DIPJ, Doc. 04 - Notas
Fiscais, Doc. 05 - Balancetes, Doc. 06 - Razão, Doc. 07 - Consulta às Fontes Pagadoras) e
arrazoando sobre de que forma tais documentos comprovariam suas alegações, ainda que de
forma genérica, simplesmente grifando valores nos documentos, sem apontar especificamente
como chegar aos valores que comporiam a diferença de R$ . do cr dito total pleiteado
de . , visto já reconhecido R$215.692,62 nas instâncias pretéritas.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, a celeuma não se apresenta no fato de
que as Notas Fiscais foram emitidas pela filial da Recorrente, inscrita sob o CNPJ no
00.719.887/0002-53, apontando como exemplo da nota de número 3236, constatando-se na
decisão recorrida (fl. 78) que foram consideradas todas as informações constantes das DIRF, a
partir de Consulta beneficiários por CNPJ básico no 00.719.887, incluindo as filiais com CNPJ
no 00.719.887/0002-53 e CNPJ no 00.719.887/0003-34, remetendo a celeuma à controvérsia,
exaustivamente enfrentada pela decisão recorrida, relacionada às provas das alegações.
Quanto aos documentos contábeis juntados, somente agora em grau recursal,
deve-se lembrar que o Código Civil exige que a escrituração comercial seja feita em
correspondência com a documentação (art. 1.179) e cada lançamento deve identificar o
respectivo documento (art. 1.184) de suporte da escrita comercial e fiscal, devendo os mesmos
serem conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários deles decorrentes, segundo
o artigo 195, parágrafo único, do CTN.
Adicionalmente, determina o artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77 que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
A legislação supracitada determina, portanto, que a contribuinte mantenha e
apresente os documentos de suporte da escrituração contábil, se quiser que os respectivos
lançamentos façam prova inequívoca a seu favor.
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister, na medida que não
apresentou a comprovação inequívoca do restante das retenções que alega terem sido realizadas,
ainda que a decisão recorrida tem expressamente alertado (fl. 77), verbis:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909756/2018-83

“Percebe-se, assim, que, na visão do CARF, é legítimo o contribuinte
demonstrar que sofreu a retenção na fonte por meio de documentos fiscais e
extratos bancários, que comprovem o recebimento dos valores já descontados
do valor do tributo retido.
No presente caso, entendo que a apresentação apenas das notas fiscais e
demonstrativos das retenções sofridas, sem o correspondente extrato bancário
para demonstrar o recebimento líquido dos valores, descontados os tributos
retidos, não se mostra suficiente a comprovar as retenções na fonte.
Isso porque, há necessidade de que a retenção na fonte seja ratificada por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade.” (grifos nossos)
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza (art. 170, do CTN) do suposto saldo negativo, fazendo-se
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza (art. 9o,
§1o, do Decreto-Lei no 1.598/77), de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo
efetivamente devido e compará-lo ao total dos pagamentos e antecipações efetuados e às
retenções efetivamente sofridas.
Assim, como a Recorrente não trouxe aos autos os extratos bancários,
documentos de suporte da escrituração contábil, para demonstrar o recebimento líquido dos
valores, descontados os tributos retidos, não há como reconhecer o crédito complementar
(R$ . ) ao já reconhecido (R$215.692,62) nas instâncias pretéritas e, em consequência,
homologar integralmente as compensações vinculadas ao crédito total pleiteado (R$ . ).
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
Recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 807
DF CARF MF
Original